Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724723-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SUPORTE LOGISTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA - ME, CASSIO GAGLIARDI, SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 30068136. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30319562. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SUPORTE LOGISTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA – ME, CASSIO GAGLIARDI e SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator